Tribunal: STJ
Processo: 1012990-34.2022.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069130 - MT(2025/0382606-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO VIGANO PICCOLI
AGRAVANTE
: JOSUE JOHANN
ADVOGADOS
: VICTOR SANCHES GURGEL - SP338813
THIAGO
GONÇALVES
BERGAMASCO
FERRARI
-
SP328819
AGRAVADO
: MAX WILLIAN DE LIMA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA -
MT030812B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
ROSANGELA AGNER - MT019394O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. MULTA. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a24a2ef-22c0-42c4-9e68-4c83c2ac57df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069130 - MT(2025/0382606-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO VIGANO PICCOLI
AGRAVANTE
: JOSUE JOHANN
ADVOGADOS
: VICTOR SANCHES GURGEL - SP338813
THIAGO
GONÇALVES
BERGAMASCO
FERRARI
-
SP328819
AGRAVADO
: MAX WILLIAN DE LIMA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA -
MT030812B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
ROSANGELA AGNER - MT019394O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. MULTA. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GUSTAVO VIGANO PICCOLI e OUTRO
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso assim ementado:

"III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO
DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao apelo interposto pela parte contrária, para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a
inexistência de notificação válida para constituição em mora do devedor e,
por conseguinte, declarando nula a execução proposta com base em cláusula
Documento eletrônico VDA54118176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 9857f6de-8f29-40ae-9b80-4f400c84a9db

penal contratual. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à
análise de pontos relevantes da controvérsia e requerem a sua reforma
substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se
o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante, nos termos do
II, do CPC, ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao
art. 1.022,
julgamento da lide, justificando, assim, a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia expressamente
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos
de declaração. A simples adoção de entendimento jurídico desfavorável aos
embargantes não configura omissão passível de correção por meio dos
aclaratórios. A notificação encaminhada exclusivamente por e-mail não
atende à exigência contratual de notificação formal com entrega pessoal e
protocolo, não sendo apta a constituir validamente o devedor em mora. A
contranotificação apresentada pelo devedor não supre a ausência da
notificação válida, pois não representa aceitação ou reconhecimento da
comunicação anterior, tampouco atende aos requisitos convencionados pelas
partes. A execução da multa por descumprimento de obrigação de não fazer
exige, previamente, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação,
sendo incabível sua execução direta por quantia certa, nos termos dos arts.
822 e 823 do CPC.
A ausência de notificação pessoal válida inviabiliza a exigência da multa,
conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, sendo nula a
execução ajuizada em tais condições. A jurisprudência do STJ estabelece
que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das
partes nem a explicitar violação a dispositivos legais, desde que apresente
fundamentação suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado
inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma
da decisão. A notificação enviada por e-mail, desacompanhada de prova de
recebimento com protocolo, não constitui meio válido para constituição em
mora quando as partes convencionaram forma diversa. A execução de
cláusula penal por descumprimento de obrigação de não fazer exige, como
condição prévia, a notificação pessoal válida e a concessão de prazo para
cumprimento da obrigação, conforme arts. 822 e 823 do CPC. O ajuizamento
direto de execução por quantia certa com base em multa contratual é
incabível sem comprovação do inadimplemento e da regular constituição em
mora. Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 1.022, II, 822 e 823.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, REsp 684.311/RS,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006." (e-STJ fls.
).
436/437

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
453/458
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do
do Código de Processo Civil, pois
art. 277
"(...) não há que
se falar em falta de demonstração da efetiva entrega e recebimento da notificação e, via
(e-STJ fl. 478).
de consequência, sua inexistência
nulidade.
e/ou
"
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 9857f6de-8f29-40ae-9b80-4f400c84a9db

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a cobrança
da cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é
necessária a prévia intimação pessoal.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES.
COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ.
REQUISITO FORMAL INDISPENSÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR OUTROS
MEIOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a exigibilidade de
multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, não obstante
reconhecida a ausência de intimação pessoal do devedor.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
enunciado 410 da Súmula do STJ, estabelece que a prévia intimação pessoal
do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. O enunciado sumular permanece aplicável sob a égide do Código de
Processo Civil de 2015, fixando requisito formal para a exigibilidade da
sanção pecuniária.
4. Recurso especial conhecido e provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.128.695/SP,
julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)
No caso em apreço, o Tribunal estadual, ao analisar a controvérsia,
expressamente consignou não ter havido a referida intimação pessoal, conforme se
verifica do seguinte excerto daquele julgado:

"(...) conforme consta do voto conduto do aresto, o envio da
notificação por e-mail é insuficiente para constituir o devedor em mora, pois
não atende ao requisito da forma escrita com entrega pessoal e protocolo,
conforme previsto no contrato.
Ademais, o fato de o
ora
executado/embargante/apelante,
recorrido, ter enviado contranotificação não configura ciência inequívoca da
notificação original, já que esta não observou as formalidades pactuadas.
Assim, a contranotificação não supre a falta de notificação válida
segundo a forma convencionada pelas partes, sendo certo que apenas
demonstra que o
ora recorrido, tomou
executado/embargante/apelante,
conhecimento da pretensão dos
, ora
exequentes/embargados/apelados
recorrentes, tendo se manifestado para resguardar seus direitos, não
configurando aceitação ou reconhecimento da notificação anterior por e-mail.
Logo, não houve notificação válida e regular para constituição em
mora do
ora recorrido, pressuposto
executado/embargante/apelante,
essencial para a cobrança da multa contratual (...)
Como dito, na hipótese não houve notificação prévia
válida, de modo que sequer poderia ter sido ajuizada execução para
cobrança da multa acessória. " (e-STJ fls.
)
433/434-grifou-se .

Nesse contexto, observa-se a impossibilidade de rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência do STJ, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
Documento eletrônico VDA54118176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 9857f6de-8f29-40ae-9b80-4f400c84a9db

do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:04
Código de Controle do Documento: 9857f6de-8f29-40ae-9b80-4f400c84a9db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.069.130 / MT
Número Registro: 2025/0382606-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123347720228110040 10129903420228110040 10165122420248110000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO VIGANO PICCOLI
AGRAVANTE : JOSUE JOHANN
ADVOGADOS : VICTOR SANCHES GURGEL - SP338813
THIAGO GONÇALVES BERGAMASCO FERRARI - SP328819
AGRAVADO
: MAX WILLIAN DE LIMA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA - MT030812B
ROSANGELA AGNER - MT019394O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:30
Código de Controle do Documento: 73f7977d-5a0f-43c5-acdb-e2d2b274320c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:30
Código de Controle do Documento: 73f7977d-5a0f-43c5-acdb-e2d2b274320c